Tribunal: TJDFT
Processo: 0731564-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0731564-47.2024.8.07.0000 PACIENTE: GUILHERME NEVES FAUSTINO TAVARES IMPETRANTE: CARLOS ROBERTO NEVES DE CARVALHO, VALDEMAR SILVA DE SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DO GAMA D E S P A C H O Considerando o teor do parecer da douta Procuradoria de Justiça (id 62560598), esclareçam os impetrantes o objeto da presente impetração e a sua distinção quanto ao HCCrim 0731559-25.2024.8.07.0000, impetrado anteriormente em favor do mesmo paciente. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator